Tribunal: TJMT
Processo: 1014698-50.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014698-50.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ORAMI ROSARIWA DE SOUZA SANTANA - CPF: 415.130.291-34 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO."

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO E INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS NÃO CONSTATADOS - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Tendo sido analisados, no acórdão embargado, os pontos sobre os quais a Câmara devia se pronunciar para o deslinde da controvérsia recursal, inexiste omissão a ser suprida.

2.

“O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.”
(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED).

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
ORAMI ROSARIWA DE SOUZA SANTANA
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento anteriormente interposto pelo embargante (id. 36077969).

Alega o embargante que o acórdão
“encerra o vício da obscuridade e da omissão, visto que o recurso de agravo sustenta tema relativo à impossibilidade de declinação da competência em razão de que o pedido é ilíquido, matéria que não se confunde com discussão sobre complexidade da causa ou necessidade da realização de perícia.”

Argumenta, outrossim, que “
nada foi tratado ou enfrentado no acórdão sobre a iliquidez do pedido, limitando-se o julgado a invocar decisão que encerra discussão sobre valor da causa e complexidade da matéria.”

Requer, assim, sejam acolhidos e providos os embargos declaratórios para suprir a omissão apontada, declarando
a competência da Câmara de Direito Público e Coletivo para o processamento e julgamento do recurso agravamental.

Ausente contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de embargos de declaração
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento anteriormente interposto pelo embargante
, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALIZADO DA FAZENDA PÚBLICA - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 85560/2016 - ART. 985, II, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Em conformidade com o art. 985, II, do CPC, deve ser mantida a decisão que declinou o processamento e o julgamento da ação de cobrança ao Juizado Especial da Fazenda Pública em cumprimento à tese jurídica fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016.
(id.36077970)

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há, na decisão ou acórdão, os vícios da omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que a decisão apresenta omissão e obscuridade por não verificar que se trata de caso de sentença ilíquida e que exige perícia complexa, o que é vedado em sede dos Juizados Especiais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, contudo, tenho que não subsistem os argumentos apresentados em relação à
iliquidez
e à
complexidade da causa.

Isso porque não houve omissão ou obscuridade no acórdão embargado, uma vez que a suposta incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em decorrência da complexidade da causa, independentemente da necessidade da produção de prova pericial, restou devidamente superada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, no qual o colegiado da Seção de Câmaras Cíveis e Reunidas de Direito Público/MT decidiu que referido juízo é competente para apreciar as ações de cobrança que tenham por objeto a URV.

Nessa ocasião, restou estabelecido que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é fixada
unicamente pelo teto de 60 (sessenta) salários mínimos e pelas matérias incluídas no rol da Lei nº 12.153/2009
, veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente,
fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009.
(IncResDemRept 85560/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018)

(TJ-MT - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: 00855606820168110000855602016 MT, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 28/11/2018, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 10/12/2018)”

Inclusive no voto exarado pelo Exmo. Des. José Zuquim Nogueira há menção sobre a tese ora debatida pelo embargante, qual seja, a “liquidez da sentença”,
in verbis:

“Meu posicionamento é (...) por aplicação pura e simples dos contornos da regra legal, corroborado pela hermenêutica sistemática do sistema que rege os Juizados Especiais e, ainda, por uma questão de economia processual e até economia para os Cofres Públicos. Explico, porque, embora aparentemente simples, a situação merece profunda reflexão, haja vista que a tese aqui fixada deverá ser aplicada pelos magistrados, em todos os processos, presentes e futuros, que versem sobre a matéria, exigindo uma atitude in judicando mais eficaz no caso das demandas que envolvam URV.

(...)

Após aprofundado estudo sobre o tema, vejo que a matéria a envolver questões como a retratada nos autos, de cobrança de valores decorrentes da conversão da moeda, de Cruzeiro Real para URV, além de ter se tornado corriqueira em nossos tribunais, vem sendo facilmente dirimida por meio de simples cálculo aritmético, efetivado por contador, prática que não revela o indispensável grau de complexidade a que alude o art. 98, I, da Constituição Federal, para fins de retirar do Juizado Especial da Fazenda Pública a competência para resolução desse tipo de conflito. O único obstáculo que vejo hoje nas questões de URV é que as sentenças proferidas pelos Juízos das Varas Especializadas da Fazenda Pública vêm deixando os eventuais valores decorrentes de defasagem salarial para ser apurados em liquidação de sentença. De fato isto não é permitido pela Lei 9.099/95, a teor do que dispõe o parágrafo único do art. 38.
Ocorre que, por outro lado, a lei confere ao magistrado a possibilidade de apuração dos valores durante a fase de instrução do processo, a teor do que dispõe o art. 10 da Lei 12.153/09, o que, a meu ver, aliás, traduz-se no procedimento mais adequado,
posto que, muitas sentenças, quando liquidadas, acabam por implicar na improcedência da demanda, ante a ausência de diferença salarial a ser incorporada na remuneração do servidor. Ora, uma coisa é a liquidação, tão somente por meio de cálculos, outra é a liquidação com instrução probatória do direito, o que vem ocorrendo nas ações de URV. Esta prática, inclusive, vai de encontro não só aos critérios que orientam o processo no juizado especial, quais sejam, economia processual e celeridade, como acabam por repercutir em ônus desnecessário aos Cofres Públicos,

pois, além de demandar mais custos com o trâmite dos processos na Justiça Comum, ainda permite a condenação da Fazenda Pública em honorários, o que não vai acontecer nos Juizados Especiais. Digo mais.
Esse entendimento deve ser adotado não apenas nas causas em que se discutem diferenças salariais resultantes de errônea conversão de moeda em URV, mas em todas as lides que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, e desde que não estejam elencadas no rol taxativo do § 1º do art. 2º da Lei 12.153/2009(...)”.

Depreende-se, então, que se trata de competência absoluta e o critério definidor desta competência é o valor da causa, de forma que razão não assiste a embargante.

Logo, não há que se falar em omissão ou contradição com relação à complexidade da causa ou à iliquidez da sentença, pela necessidade de perícia contábil.

Além disso, importante reforçar que muitos dos valores buscados nas demandas relativas à URV são encontrados mediante simples cálculos aritméticos, podendo ser realizados pelas próprias partes, dispensada qualquer tipo de perícia, inexistindo qualquer complexidade na causa.

E. como ressalvado no julgado acima, “
a lei

confere ao magistrado a possibilidade de apuração dos valores durante a fase de instrução do processo, a teor do que dispõe o art. 10 da Lei 12.153/09”,
como no caso da ação de origem que se encontra na fase inicial.

Assim, não há como presumir se futura sentença será ilíquida, pois caberá ao juízo competente apreciar se é possível o aproveitamento dos atos decisórios ou se necessária a anulação desses, com possível instrução probatória e nomeação de assistente técnico para exame e apresentação de parecer técnico, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.153/2009.

Outrossim, o ponto crucial do acórdão embargado é a aplicação, pelo juízo de origem,
do art. 985, I, do CPC
, o que sequer foi questionado no recurso de embargos de declaração, tão pouco na inicial recursal, limitando-se o embargante a tecer os mesmos argumentos da iliquidez da sentença, sem se ater os fundamentos do declínio da competência.

Aliás, aqui transcrevo a fundamentação do acórdão embargado quanto à competência dos Juizados Especiais:

“(...)Colhe-se da decisão objurgada que o juízo a quo
determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública com base no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
n. 85560/2016
, em que o colegiado da Seção de Câmaras Cíveis e Reunidas de Direito Público/MT decidiu que referido juízo é competente para apreciar as ações de cobrança que tenham por objeto a URV.

Pois bem, dispõe o art. 985 do CPC, que trata sobre a
aplicação da tese jurídica decidida,
o seguinte:

Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:

I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;

II -
aos casos futuros
que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

Como se vê, no presente caso a ação encontra-se em fase inicial, devendo ser aplicados os termos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016,
razão pela qual escorreita a decisão recorrida ao assim decidir. (Id. 36077696)
grifei

Como se vê, inexiste qualquer omissão ou obscuridade a ser sanada, ressalvando-se que o magistrado, em seu ofício judicante, não está vinculado às teses e aos dispositivos legais citados e discutidos pelas partes (e muito menos aqueles nunca ventilados), bastando que, motivadamente, resolva o litígio posto em julgamento.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “
O Tribunal a quo não é obrigado a enfrentar questão levada a seu exame apenas nos embargos de declaração, pois a parte não objetiva corrigir imperfeições do julgado, mas levar questão nova ao exame tardio do tribunal
”
.

(STJ-4ª T., AgRg no Ag n. 1023738/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 16/12/2010, DJe 02/02/2011) Grifei.

Veja-se, também, o seguinte julgado do Tribunal Regional da 4ª Região,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE, PELO JULGADOR, DE TODAS AS ALEGAÇÕES APRESENTADAS PELAS PARTES. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE DA LIDE À LUZ DE TODO DISPOSITIVO LEGAL EVENTUALMENTE APLICÁVEL AO CASO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O julgador não é obrigado a examinar todas as questões argüidas pelas partes e a responder questionário, bastando que exponha as razões de seu convencimento, decidindo a matéria controversa sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional. 2. Decisão que acolhe fundamentadamente uma tese afasta implicitamente as que com ela são incompatíveis, não sendo necessário o exame exaustivo de cada uma das alegações que foram rejeitadas. 3. Para efeitos de interposição de recurso especial ou extraordinário, é dispensável que o acórdão se manifeste expressamente a respeito de todos os dispositivos legais e constitucionais invocados, sendo suficiente, para tal fim, o exame da matéria pertinente. 4. Embargos de declaração desprovidos”
. (TRF4-2ª Seção – RED Nº 0017794-36.2010.404.0000/PR, Rel. Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, j. 09.06.2011).

E, ainda:

“O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.”
(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC.

Com essas considerações, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido,
rejeito
os aclaratórios, mantendo-se inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020